Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTENTADO CONTRA ESPÓLIO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. LEILÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO NO VALOR DA ARREMATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DE ITCMD. INVIABILIDADE. BAIXA DE GRAVAME. ATRIBUIÇÃO DO ARREMATANTE. PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o processo de origem se cuida de cumprimento de sentença referente à ação de cobrança de taxas condominiais de imóvel cuja propriedade pertencia ao de cujus quando em vida, ressaltando-se que se encontra pendente a realização de partilha pelos herdeiros, cediço que o espólio responde pela dívida exequenda, nos termos do art. 796 do CPC.

2. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 130 do CTN, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis sub-rogam-se no preço da arrematação em hasta pública, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Assim, revela-se escorreita a sub-rogação no valor da arrematação no tocante aos débitos de IPTU e TLP que constam da certidão positiva do imóvel arrematado, mormente porque consta expressa previsão no edital que regeu o leilão menção aos reportados tributos.

3. Lado outro, não se mostra hígido o abatimento do importe arrecadado para quitação do ITCMD, em detrimento da satisfação do débito condominial, porquanto se trata de imposto cujo fato gerador consiste na transmissão da propriedade ou do domínio útil, bem como de direitos reais sobre imóvel e da respectiva cessão de direitos (art. 35 do CTN). Ademais, ainda que, no concurso de credores, o crédito tributário goze de preferência quanto àquele de natureza condominial (art. 186 do CTN), a Fazenda Pública, no caso sub examine, não é credora do espólio no tocante ao ITCMD, sendo que, de acordo com os arts. 7o e 8o do Decreto Distrital n. 34.982/13 e 131, III, do CTN, o espólio não figura como contribuinte ou responsável do aludido imposto.

4. Verificado que constou do edital do leilão, aludindo aos arts. 901 e 903 do CPC, que “são de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse”, não se mostra acertado determinar ao exequente a baixa da averbação constritiva existente no registro imobiliário do bem arrematado.

5. Recurso conhecido e provido.